Tribunal: TJMT
Processo: 1003123-35.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003123-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), AGRICOLA ROQUE LTDA - CNPJ: 12.061.273/0001-25 (AGRAVADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0012-38 (AGRAVANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ROQUE LTDA - CNPJ: 12.061.273/0001-25 (AGRAVANTE), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0012-38 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE PRODUTO AGRÍCOLA (SOJA). ALEGAÇÃO DE ORIGEM DIVERSA DO BEM PENHORADO. PROPRIEDADES EXPLORADAS PELO MESMO DEVEDOR. VALIDADE DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agrícola Roque LTDA contra decisão que, nos autos dos embargos de terceiro, deferiu liminar para reintegração de posse de 818,71 sacas de soja de 60 kg cada, em favor da parte recorrida, Paulo Roberto da Silva Aleixo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a decisão que determinou a reintegração de posse dos grãos deve ser mantida, considerando a alegação de que o produto apreendido seria oriundo de área diversa daquela dada em penhor à agravada.

3. Preliminarmente, discute-se a tempestividade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeitou-se a preliminar de intempestividade, pois o recurso foi interposto dentro do prazo legal, considerando a suspensão processual entre 20/12/2024 e 20/01/2025, nos termos do art. 220 do CPC.

5. No mérito, verificou-se que o título que originou a execução (CPR 112/2024) tem como localidade de produção as Fazendas Santa Rita de Cássia I e II, mas o produto apreendido estava armazenado com inscrição estadual vinculada ao “Sítio Aleixo”.

6. Contudo, restou comprovado que o executado explora ambas as propriedades, aplicando-se o art. 8º da Lei nº 8.929/1994, segundo o qual a ausência de perfeita identificação dos bens não invalida a garantia fiduciária, desde que recaia sobre bens do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

7. Diante desse contexto, não se verifica ilegalidade ou abuso na decisão que manteve a reintegração de posse, devendo ser preservada até julgamento final dos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Revogação da liminar recursal.

Tese de julgamento: “É válida a reintegração de posse de produto agrícola objeto de penhor quando demonstrado que o devedor explora as propriedades rurais envolvidas, sendo aplicável o art. 8º da Lei nº 8.929/1994, que admite a vinculação de bens do mesmo gênero, qualidade e quantidade, ainda que produzidos em área distinta.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.929/1994, art. 8º.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Agrícola Roque LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos dos embargos de terceiro nº 1003195-97.2024.8.11.0051, que deferiu a liminar requerida para a reintegração de posse de 818,71 sacas de soja de 60 kg cada.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “ingressou com Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta c/c Pedido de Tutela de Urgência objetivando compelir Paulo Roberto da Silva Aleixo a entregar 4.630 sacas de SOJA e 4.400 sacas de MILHO, produzidos nas lavouras de sua propriedade, como consta no Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Penhor de Máquina.”

Afirma que em relação a essa ação de execução “foram apreendidos 49.123 Kg de SOJA, equivalentes à 818,71 sacas de 60kg/cada, que por força da decisão agravada, são objeto de ordem de reintegração de posse em favor da recorrida.”

Defende que a decisão está equivocada, pois “os extratos obtidos da empresa de armazenamento - anexados aos id’s 153906814, 153906817, 153906819 e 153908514 do Processo nº 1001566-25.2023.8.11.0051, pelo Oficial de Justiça - convergem em sentido contrário, pois por meio deles se infere que o produto entregue por Paulo Roberto da Silva Aleixo era oriundo de área diversa daquela dada em penhor em favor da embargante/agravada. E tal afirmação tem respaldo na Inscrição Estadual nº 13.486.125-6, indicada nos mencionados relatórios de entrega do produto para armazenamento, que remete ao imóvel denominado “Sítio Aleixo”. Ou seja, os grãos dados em penhor à agravada deveriam ter sido produzidos na “Fazenda Santa Rita de Cássia I” e “Fazenda Santa Rita de Cássia II”, enquanto aqueles constritos na empresa SIPAL, são oriundos do “Sítio Aleixo”.”

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para indeferir a liminar requerida na origem, e, por consequência, mantida a apreensão de 818,71 sacas de 60/kg cada de SOJA nos autos do Processo nº 1001566-25.2023.8.11.0051, com a confirmação da tutela antecipada recursal.

Liminar deferida.

Contrarrazões nas quais a parte recorrida suscita preliminar de intempestividade do recurso. No mérito requer o desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A parte recorrida ao apresentar as contrarrazões sustenta a intempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Narra que “
após o requerimento de conversão do rito, sobreveio decisão reintegrando as sacas de soja que haviam sido apreendidas nos autos de n. 1001566-25.2023.8.11.0051, em favor da Agravante. Diante disso, o Juízo
a quo
antes de analisar o pedido de conversão do rito, determinou a intimação da Agravante para adequar o seu pedido e apresentar nova planilha do débito.”

E, “Conforme documentação anexada em ID 270431380, essa determinação judicial foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEN no dia 15/11/2024 e publicada oficialmente em 18/11/2024, nos termos dos artigos 4º, §3º, da Lei 11.419/2006 e 224 do Código de Processo Civil.”

Esclarece que a próprio agravante,cumpriu a ordem judicial, e se manifestou nos autos de n. 1001566-25.2023.8.11.0051 e ajustou os cálculos apresentados, excluindo as sacas de soja que haviam sido reintegradas à posse da Agravada, conforme ID 270431379.

Afirma que “Com a publicação da intimação nos autos do cumprimento de sentença, ficou evidente que a Agravante tomou ciência inequívoca da decisão que determinou a reintegração das 818,71 sacas de soja em favor da Agravada, de modo que o prazo para interposição do recurso teve início em 19/11/2024, foi suspenso em 20/11/2024 devido ao ponto facultativo da Consciência Negra, e encerrou-se em 10/12/2024.”

O argumento não prospera.

A decisão agravada foi proferida nos autos 1003195-97.2024.8.11.0051 no dia 04-10-2024 (Id. 170582431 dos autos de origem).

A parte agravante foi citada da decisão no dia 19/12/2024 (Id. 179360098 dos autos de origem).

Ocorre que, nos termos do art. 220 do CPC, os prazos processuais ficam suspensos do dia 20-12-2024 até o dia 20-01-2025, assim, o prazo para a interposição do recurso se iniciou no dia 21-01-2025 e se encerrou no dia 10-02-2025.

O recurso de agravo de instrumento foi protocolado no dia 07/02/2025, portanto, dentro do prazo legal, razão pela qual é tempestivo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

VOTO - MÉRITO.

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Da análise dos autos identifico que o título em questão é a CPR 112/2024 que tem por localidade de desenvolvimento a Fazenda Santa Rita de Cássia I e a Fazenda Santa Rita de Cássia II.

E, nos relatórios de entrega do produto se verifica a Inscrição Estadual nº 13.486.125-6, que remete ao imóvel denominado “Sítio Aleixo”.

Ocorre que o Sr. Paulo Roberto da Silva Aleixo, executado, explora tanto o sítio Aleixo como as
Fazendas Santa Rita de Cássia I e Santa Rita de Cássia II.

Nesse contexto, tenho que incide o art. 8º da Lei 8.929/1994, a saber: “A não identificação dos bens objeto de alienação fiduciária não retira a eficácia da garantia, que poderá incidir sobre outros do mesmo gênero, qualidade e quantidade, de propriedade do garante.”

Destarte, nessa fase processual, e com fundamentos nos elementos contantes dos autos a decisão que concedeu a reintegração de posse deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

e, por consequência, revogo a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025